Tribunal: TJDFT
Processo: 0748372-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SOMA VULTOSA. ATIVIDADE PROFISSIONAL AFETADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. ALEGAÇÃO AMPARADA NA PROVA PRODUZIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 98 do CPC garante à pessoa física o direito à gratuidade da justiça, regulamentando o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o qual dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
2. A declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC
3. A situação delineada nos autos demonstra que o agravante tem por ocupação principal a atividade de advocacia, a qual foi afetada pela pandemia do COVID-19, conforme extratos bancários que junta, não possuindo patrimônio suficiente para honrar as dívidas contraídas, sem comprometer sua subsistência e de sua família.
4. Recurso provido.